Tribunal: STF
Processo: ARE 1573936
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Pagamento de crédito preferencial com base na Lei 17.205/19, que alterou o limite para obrigações de pequeno valor. Admissibilidade. Para verificação do enquadramento no crédito de pequeno valor, deve ser considerada a data de apresentação dos cálculos. Valores originalmente apurados para 2020, após a entrada em vigor da Lei 17.025/19. 



    RECURSO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Afirma-se que o acórdão impugnado afrontou entendimento fixado por esta Suprema Corte em matéria de repercussão geral, razão pela qual requer-se ao final que seja determinada a “devolução dos autos à Turma julgadora para que adeque o decisum ao que [ficou] decidido no julgamento do Tema nº 792 de Repercussão Geral, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC”.



    É o relato do necessário. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema nº 792), assentou o entendimento de que a “[lei] disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 



    Confira-se a ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE nº 729.107, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 15/9/20).



    Portanto, ficou afastada na jurisprudência desta Corte a viabilidade de se aplicar os tetos menores de RPV às execuções em curso, privilegiando-se, sobretudo, o respeito à segurança jurídica e à coisa julgada. Por pertinente, cito trecho do voto proferido pelo Min. Marco Aurélio, relator do julgado:



    “Mediante a Emenda Constitucional nº 37, de 2002, inseriu-se disposição constitucional transitória a preceituar, presente o artigo 87 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que seriam tomados como de pequeno valor, até a publicação das leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos da Fazenda iguais a quarenta salários mínimos no âmbito estadual e trinta no municipal. O Distrito Federal editou lei – de nº 3.624, em 18 de julho de 2005 – prevendo o teto equivalente a 1/4 do contemplado na disposição constitucional transitória. Não se coloca em dúvida que esta última veio a balha com regência submetida a condição resolutiva, ou seja, a disciplina da matéria pelos Estados. Cumpre, a partir desse predicado do Estado Democrático de Direito, a segurança, definir a aplicação da lei local no tempo. Cabe ao Supremo estabelecer se a lei tem contornos simplesmente instrumentais ou mistos, estando ligada ao direito substancial do credor.



    No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal”.



    Na espécie, tendo o Tribunal de origem determinado a aplicação da Lei estadual nº 17.205/2019 como limite dos depósitos efetuados pelo critério da prioridade, em detrimento da legislação regente à época da constituição do título executivo judicial, considero que o acórdão está em descompasso com a atual jurisprudência da Suprema Corte. 



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.455.448/SP, que bem aborda a questão:



    “Assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à regra de aplicação da lei no tempo definida no julgamento do tema 792 da repercussão geral. 



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 792), assentou que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente: 



    ‘EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’ (RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020)



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento por meio de RPV de 10 para 20 salários mínimos. 4. Natureza material e processual. Tema 792. Ausência de distinção entre as hipóteses de aumento ou diminuição do limite para expedição de RPV. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’(ARE 1444260 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)  



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE ALTEROU O LIMITE DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 3. Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. O precedente paradigma se amolda à hipótese destes autos, pois a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo tempus regit actum, seja na hipótese em que ampliado o limite, seja na que seja reduzido. 5. Dessa forma, ainda que a execução tenha sido deflagrada na vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. Logo, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da constituição do título (trânsito em julgado da ação), qual seja, a Lei Distrital 3.624, de 18 de julho de 2005. 6. A solução a que se chegou esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 792 deve ser aplicada indistintamente às partes, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica, bem como ao princípio da isonomia. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)’ (RE 1361600 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.05.2022 – grifo nosso)  



    No mesmo sentido, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 55895, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.09.2022; Rcl 55309, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.08.2022; Rcl 52552, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 04.04.2022.



    De fato, a controvérsia do tema 792 da repercussão geral consiste na aplicação da Lei Distrital nº 3.624/2005 às execuções em curso, tendo o Supremo Tribunal assentado a tese sobre a natureza híbrida (material e processual) das leis que tratam sobre o sistema de execução pela sistemática de precatórios, do que se extraiu a limitação do seu alcance no tempo ao trânsito em julgado do título exequendo, não influenciando nas execuções posteriormente movidas. 



    A discussão travada no precedente acima, ainda que não se refira exatamente à definição do valor de precatório superpreferencial, traduz premissa perfeitamente aplicável ao caso, consistente em definir que, nas hipóteses de alteração superveniente da legislação que define os tetos para pagamento mediante RPV, a fixação da data do trânsito em julgado como termo para a aferição da norma aplicável se justifica em razão de ser a data da constituição do direito ao recebimento da quantia devida pela Fazenda Pública. Desse modo, há que prevalecer o princípio do tempus regit actum, segundo o qual as situações jurídicas devem ser regidas pela legislação vigente no tempo da de sua constituição. 



    Na espécie, tendo a decisão que reconheceu o débito transitado em julgado sob a égide da Lei Estadual nº 11.377/2003, o teto do RPV, para fins de cálculo do limite para o pagamento superpreferencial, deve ser o disposto nesta lei, e não na Lei n º 17.205/2019, que reduziu o teto mencionado.”



    Registre-se que essa decisão foi confirmada pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do Agravo Regimental no RE nº 1.455.448/SP. O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Precatório superpreferencial calculado em múltiplos de RPV. Aplicação da Lei Estadual 11.377/2003, para fins de cálculo do limite para o pagamento do precatório, em detrimento da Lei 17.205/2019, que reduziu o teto para pagamento por meio de RPV. 4. Natureza material e processual. Tema 792. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (DJe de 04/04/2024).



    Nesse sentido, em situações idênticas à dos presentes autos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.455.448, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/2/24; ARE nº 1.432.858, Ministro Nunes Marques, DJe de 22/8/23; RE nº 1.366.379, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/5/22; e RE nº 1.358.248, Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/12/21. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, considerando a tese firmada no Tema nº 792 da Repercussão Geral e as diretrizes fixadas nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente